Tribunal: CARF
Processo: 10830.721492/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.721492/2012-01
Recurso
Embargos
Acórdão no
2402-012.483 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Embargante
TITULAR DE UNIDADE RFB
Interessado
SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA E FAZENDA
NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E
OMISSÃO.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma, nos termos do 116 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23.
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância - Súmula CARF no
103.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos, com efeitos infringentes, integrando-os à decisão embargada,
rerratificando o Acórdão no 2402-011.052, bem como não se conhecendo do recurso de ofício,
por não atingimento do limite de alçada.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregorio
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.721492/2012-01
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

Relatório
Trata-se de despacho de encaminhamento apresentado pela Unidade da
Administração Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de acórdão
n° 2402-011.052, proferido em 2/2/23 (e-fls. 925 a 946), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
ART.
195,
§
7o,
DA
CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
A entidade beneficente imune não está obrigada ao recolhimento das contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL
68. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada. Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de
obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado o
resultado do julgamento do processo relacionado à obrigação principal.
A decisão foi assim registrada:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 10830.721492/2012-01
Recorrente: SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-011.052
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros,
entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento; e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento.
O conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto vencedor.
Ocorre que nos autos também constava Recurso de Ofício, cujo julgamento não
foi realizado durante a sessão.
O Despacho de Admissibilidade admitiu como embargos inominados (fls. 878) e
o processo veio a julgamento.
ório.
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
Os Embargos Inominados são tempestivos e atendem os demais requisitos de
admissibilidade. Devem, portanto, serem conhecidos.
Do vício apontado
Conforme relatado, os embargos inominados foram opostos em face de
julgamento deste Colegiado, ocorrido na sessão plenária de 02/02/2023, Acórdão no 2402-
011.052, de minha relatoria, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE
BENEFICENTE.
IMUNIDADE.
ART.
195,
§
7o,
DA
CF.
CONTRAPARTIDAS A SEREM OBSERVADAS. LEI COMPLEMENTAR.
Extrai-se da ratio decidendi do RE 566.622 que cabe à lei complementar definir o modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, §
7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas; enquanto a lei ordinária apenas pode regular aspectos procedimentais
referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo, razão pela qual apenas o
inciso II do artigo 55 da Lei no 8.212/91 tenha sido declarado constitucional.
CEBAS. NATUREZA DECLARATÓRIA. EFEITOS EX TUNC.
O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à
data em que demonstrado o cumprimento dos requisitos para a fruição da imunidade.
IMUNIDADE. ART. 195, § 7o, DA CF. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A
TERCEIROS.
A entidade beneficente imune não está obrigada ao recolhimento das contribuições
destinadas a Outras Entidades e Fundos (Terceiros).
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL
68. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
A apresentação de GFIP com dados não correspondentes a todos os fatos geradores
sujeita o contribuinte à a multa correspondente a 100% do valor devido relativo à
contribuição não declarada. Tratando-se de autuação decorrente do descumprimento de
obrigação tributária acessória vinculada à obrigação principal, deve ser replicado o
resultado do julgamento do processo relacionado à obrigação principal.
A decisão foi assim registrada:
Relator(a): ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Processo: 10830.721492/2012-01
Recorrente: SERVICO DE SAUDE DR CANDIDO FERREIRA e Interessado:
FAZENDA NACIONAL
ACÓRDÃO 2402-011.052
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, mantendo-se o crédito referente aos terceiros,
entidades e fundos. Vencidos os conselheiros Francisco Ibiapino Luz, que negou-lhe
provimento; e Ana Cláudia Borges de Oliveira (relatora), que deu-lhe provimento.
O conselheiro Rodrigo Duarte Firmino foi designado redator do voto vencedor.
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

Ocorre que nos autos também constava Recurso de Ofício, cujo julgamento não
foi realizado durante a sessão.
Entendo que assiste razão à embargante quanto ao vício apontado no acórdão
embargado.
C nf m nsin m n d E pídi D niz i, s “embargos são espécie de recurso
de fundamentação vinculada, isto é, restrita a situações previstas em lei. Não servem os
embargos, por exemplo, como sucedâneo de pedido de reconsideração de uma sentença ou
có dã ” 1. Os embargos de declaração não se destinam a trazer à baila novo julgamento do
mérito, posto que possuem fundamentação atrelada à existência de omissão, obscuridade,
contradição ou, porventura, erro material ou de grafia.
Nos termos do art. 116 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/23, cabem embargos de
declaração quando o acórdão contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e os
seus fundamentos, ou for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
O CPC, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, estabelece que
cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
e; corrigir erro material – art. 1.022.
Assim, os embargos devem ser acolhidos para integrar os fundamentos eivados de
obscuridade, concedendo efeitos infringentes ao recurso quando a obscuridade constatada tiver o
condão de alterar a decisão embargada.
Para sanar o vício, passo a tratar sobre o tema.

Relatório
Tratam-se de recurso de ofício e de recurso voluntário em face do em face do
Acórdão no 05-38.169 (fls. 790 a 823) que julgou parcialmente procedente a impugnação e
manteve em parte o crédito lançado por meio de 3 Autos de Infração, consolidados em
23/03/2012, DEBCAD no 37.361.713-5 (fls. 3 a 14), no valor total de R$ 26.578.789,00,
relativo às contribuições devidas à seguridade social parte patronal, DEBCAD no 37.361.714-3
(fls. 15 a 21), no valor de R$ 6.088.908,26, relativo às contribuições devidas a Outras Entidades
(Terceiros), todas incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais, nas 01/2008 a 13/2008, e DEBCAD no 37.361.712-7
(fls. 22 a 24), no valor de R$ 622.591,20, relativo à multa por descumprimento de obrigação
acessória por ter deixado de informar em GFIP os dados correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68).
Consta no Relatório Fiscal (fls. 25 a 36) que a contribuinte informou o código
FPAS 639 em suas GFIPS, reservado a quem possui isenção das contribuições, contudo, sua
isenção foi cancelada a partir de 01/01/1998, através do Ato Cancelatório no 21.424/001/2006, de
18/01/2006. O requerimento de reconhecimento de isenção, protocolada em 07/06/2006, foi
indeferido pelo não atendimento do requisito tratado no inciso IV do art. 55 da Lei no 8.212/91 e
o recurso contra o indeferimento (processo no 35383.000560/2006-95) foi encaminhado ao
CARF para julgamento.

1 DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 1394.
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

A Fisc iz çã c nsid u, ind , qu “Af c nc m n d is nçã , qu
impedia o uso do benefício, constatou-se, ainda, pela análise da Folha de pagamentos e da GFIP,
que no período auditado (janeiro de 2008 a outubro de 2009), a fiscalizada remunerou Diretores,
membros do Conselho Diretor, conselheiros do Conselho Fiscal e do Conselho Deliberativo, nas
funções de Presidente e Vice-p sid n , ém d G n Sup in nd n ” (f . 26). T mbém
foram lançadas contribuições patronais e para Outras Entidades sobre esses valores.
Em razão do mesmo procedimento fiscal foram lavrados mais 2 Autos de Infração
de Obrigação Principal, cujo processo encontra-se apensado a este (fl. 33).

Consta no Anexo I (fls. 37 a 40) os lançamentos exemplificativos da folha de
pagamentos.
Impugnação às fls. 321 a 368.
O Acórdão recorrido reduziu as multas exigidas nas competências 12 e 13/2008
para o equivalente a 75% e manteve o restante do crédito lançado, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ISENÇÃO/IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
DIREITO NÃO RECONHECIDO.
Não faz jus à isenção/imunidade em relação às contribuições patronais à seguridade
social a entidade que não cumpre, de forma cumulativa, todos os requisitos
estabelecidos em lei.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
INFORMAÇÃO
EM
GFIP.
CÓDIGO
FPAS
INCORRETO. INFRAÇÃO. MULTA.
Configura descumprimento da obrigação de declarar em GFIP todos os fatos geradores
de contribuições previdenciárias a informação, naquela guia, do código FPAS 639,
quando a entidade não faz jus à isenção/imunidade de que trata o § 7o do art. 195 da
Constituição Federal de 1988.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE MORA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO
EM PERÍODOS DISTINTOS. CUMULATIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
Não configura bis in idem a aplicação, no mesmo lançamento, da multa de mora e da
multa de ofício, quando um e outro desses acréscimos referir-se a meses de
competências distintos.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

FRAUDE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DE OFÍCIO. DUPLICAÇÃO.
DESCABIMENTO.
Descabe a duplicação da multa de ofício de que trata o art. 44 da Lei no 9.430/96,
quando não comprovada, pela fiscalização, a fraude que motivou o procedimento.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI
OU
OUTRO
ATO
NORMATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabe às autoridades que atuam no contencioso administrativo proclamar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal regularmente posto e em vigor,
vez que tal mister incumbe tão somente aos órgãos do Poder Judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O Acórdão no 05-38.170 relacionado ao Processo no 10830.721506/2012-89
encontra-se às fls. 824 a 856.
O contribuinte foi intimado em 16/07/2012 (fl. 864) e apresentou recurso
voluntário em 13/08/2012 (fls. 867 a 916) sustentando, em síntese: a) o recurso contra o Ato
Cancelatório de Isenção encontra-se pendente de julgamento junto ao CARF (processo no
35383.000560/2006-95); b) faz jus aos benefícios da imunidade tributária e possui CEBAS
válido.
Além disso, os autos vieram a julgamento para análise de recurso de ofício (fl.
791).
ó i .

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
RECURSO DE OFÍCIO
Da admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
A Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, determinava que será interposto
recurso de ofício quando a decisão proferida pela DRJ exonerar o sujeito passivo do pagamento
de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, de 17 de janeiro
de 2023, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelado passou para o montante
superior a R$ 15.000.000,00, e não mais de R$ 2.500.000,00, como previa a Portaria MF no 63,
de 2017.

Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

O Acórdão no 05-38.169 (fls. 790 a 823) julgou parcialmente procedente a
impugnação do contribuinte e manteve parte do crédito tributário lançado, nos termos do voto do
Relator (fl. 823):

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação do sujeito passivo e, no
mérito, julgá-la:
a) procedente em parte quanto aos AI 37.361.71305 e 37.361.714-3, reduzindo-se de
R$ 26.578.789,00 para R$ 25.167.704,68 e de R$ 6.088.908,26 para R$ 5.718.976,92,
respectivamente, o valor consolidado dos créditos por meio deles constituídos; e
b) improcedente quanto ao AI no 37.361.712-7, mantendo-se integralmente o crédito
relativo à multa por meio dele aplicada.

A Decisão exonerou crédito na quantia de R$ 1.961.015,66, nos seguintes termos:

Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos:
a) procedente em parte quanto aos AI 37.361.7135 e 37.361.7143, reduzindo-se de R$
26.578.789,00 para R$ 25.167.704,68 e de R$ 6.088.908,26 para R$ 5.718.976,92,
sp c iv m n , v c ns id d d s c édi s p m i d s c ns i uíd s;
b) julgar improcedente a impugnação do sujeito passivo quanto ao AI no 37.361.7127,
mantendo-se in g m n c édi iv à mu p m i d p ic d ;
c) iv m n à d cisã xp ss n ín “ ”, recorrer de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, com base no inciso II do
art. 25 e no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, c/c o inciso I do art.
366 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 651999.
Intime-se o sujeito passivo para pagamento do créditos mantidos, no prazo de 30 dias da
ciência, salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 06/03/1972.
Sala de Sessões, em 19 de junho de 2012..

Do exposto, o recurso de ofício não pode ser conhecido uma vez que o crédito
anulado é menor do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
Conclusão
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.483 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.721492/2012-01

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso de ofício, diante do não
atingimento do limite de alçada.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos, com efeitos
infringentes, integrando-os à decisão embargada, rerratificando o Acórdão no 2402-011.053, bem
como não se conhecendo do recurso de ofício, por não atingimento do limite de alçada.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 989
DF CARF MF
Original